Tribunal: TJDFT
Processo: 0762097-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTICA. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. NÃO OPERACIONALIZADA PELO BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que o pagamento da conta de energia não foi processado por ela, assim, não teria qualquer responsabilidade pela eventual falta de processamento do pagamento da conta à companhia de energia, ante a ausência de prática de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, como se verifica no caso. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

V. Extrai-se dos autos os comprovantes de ID 57621676 pago em 19.05.2023 e o de ID 57621681 pago em 20.10.2023 no valor de R$49,54 apresentam o mesmo layout gráfico, mesmas características. Contudo, nota-se que somente o pagamento de outubro de 2023 foi processado, época em que houve a baixa do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, assim se mostra verossímil a alegação autoral, em que pese a argumentação do recorrente no sentido que a operação realizada pelo autor em maio de 2023 teria sido operacionalizada em outro banco e, portanto, não teria responsabilidade pela falta de pagamento a companhia de energia.

VI. Na espécie, evidencia-se que ocorreu falha sistêmica do recorrente, o que impediu a operacionalização do pagamento da conta de energia em maio de 2023, situação que resultou na inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes justamente pela falta de pagamento na mencionada data. Por conseguinte, deve ser responsabilizada pela falha de serviço.

VII. No tocante à condenação em danos morais há entendimento consolidado de que a negativação indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. A situação não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente negativada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedente: "4. No caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ." (Acórdão 1399629, 07150589520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.). No mesmo sentido: (Acórdão 1698349, 07282570820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023.) (Acórdão 1269360, 07041876520198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.); (Acórdão 1172615, 07345649620178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019.).

VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 4.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.